Tribunal: TJES
Processo: 5018380-50.2024.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2025-02-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5018380-50.2024.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: MATEUS GOMES DE OLIVEIRA JUNIOR NEVES
COATOR: Doutor Juiz de Direito da 2º Vara Crime da Comarca de Conceição da Barra -ES
RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 5018380-50.2024.8.08.0000 -
1ª Câmara Criminal

PACIENTE: MATEUS GOMES DE OLIVEIRA JUNIOR NEVES

COATOR: DOUTOR JUIZ DE DIREITO DA 2º VARA CRIME DA COMARCA DE CONCEIÇÃO DA BARRA -ES

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO E PERICULOSIDADE DO AGENTE. PRIMARIEDADE, BONS ANTECEDENTES E OCUPAÇÃO LÍCITA. INSUFICIÊNCIA PARA AFASTAR A CUSTÓDIA CAUTELAR. AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE NÃO CONFIGURADA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. INADEQUAÇÃO E INSUFICIÊNCIA. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1
.
Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de Mateus Gomes de Oliveira Junior Neves, apontando como autoridade coatora o Juiz de Direito da 2ª Vara Criminal de Conceição da Barra/ES. Sustenta-se constrangimento ilegal decorrente da manutenção da prisão preventiva, alegando ausência de elementos concretos que justifiquem a medida, tendo em vista a primariedade, bons antecedentes e ocupação lícita do paciente, além da inexistência de contemporaneidade nos fundamentos do decreto prisional. Requer-se a revogação da prisão preventiva ou, subsidiariamente, a aplicação de medidas cautelares diversas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2
.
Há duas questões em discussão: (i) verificar se estão presentes os requisitos legais para a manutenção da prisão preventiva do paciente; e (ii) determinar se as medidas cautelares diversas da prisão seriam suficientes para atender aos fins do processo penal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3
.
A prisão preventiva está fundamentada na gravidade concreta do delito de homicídio qualificado, praticado em tese em concurso de agentes, com modus operandi que evidencia periculosidade e risco à ordem pública.

4
.
A primariedade, os bons antecedentes e a ocupação lícita do paciente não afastam, por si sós, a necessidade da prisão preventiva quando há elementos concretos que indicam a gravidade do crime e a periculosidade do agente.

5
.
O decreto prisional está devidamente fundamentado, com base nos requisitos previstos no art. 312 do CPP, e não há ausência de contemporaneidade nos fundamentos, uma vez que persistem os riscos identificados à ordem pública.

6.

As medidas cautelares diversas da prisão previstas no art. 319 do CPP não se mostram adequadas ou suficientes para alcançar os fins visados pela prisão preventiva, considerando a gravidade concreta do delito e o risco representado pela liberdade do paciente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7
.
Ordem denegada.

Tese de julgamento:

1
.
A gravidade concreta do delito, evidenciada pelo modus operandi e pela prática em concurso de agentes, justifica a manutenção da prisão preventiva para garantir a ordem pública.

2
.
A primariedade, os bons antecedentes e a ocupação lícita do paciente não afastam a necessidade da prisão preventiva quando persistem elementos concretos de risco à ordem pública.

3
.
Medidas cautelares diversas da prisão são inadequadas e insuficientes quando não alcançam os fins almejados pela custódia cautelar.

Dispositivos relevantes citados:

CPP, arts. 312, 313, 319.

Jurisprudência relevante citada:

AgRg no RHC 198551/GO, Rel. Ministra Daniela Teixeira, Sexta Turma, julgado em 16/10/2024, DJe 23/10/2024; AgRg no HC n. 795.928/RS, Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 14/2/2023, DJe 27/2/2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À UNANIMIDADE, DENEGAR A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO EMINENTE RELATOR.
Órgão julgador vencedor
: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 5018380-50.2024.8.08.0000 -
1ª Câmara Criminal

PACIENTE: MATEUS GOMES DE OLIVEIRA JUNIOR NEVES

COATOR: DOUTOR JUIZ DE DIREITO DA 2º VARA CRIME DA COMARCA DE CONCEIÇÃO DA BARRA -ES

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Conforme relatado,
t
rata-se
de
Habeas Corpus
, com pedido expresso de liminar, impetrado em benefício de

MATEUS GOMES DE OLIVEIRA JUNIOR NEVES
,
apontando como autoridade coatora
o
MM. Ju
i
z
de Direito da
2
ª Vara Criminal de
Conceição da Barra
/ES
, sob a alegação de que o paciente está sendo vítima de constrangimento ilegal em sua liberdade.

Informa, na inicial do
writ
, que o coacto encontra-se preso em
ação penal que apura
supost
a violação ao
art.121, § 2º, IV, do Código Penal.

Sustenta a impetrante, em síntese, a inexistência de elementos concretos que justifiquem a manutenção da prisão preventiva, alegando ausência de riscos à ordem pública, sendo o paciente primário, detentor de bons antecedentes, pelo qual exerce ocupação lícita e não há evidências de reiteração delitiva.

Ademais,
não subsist
em
motivos contemporâneos para a manutenção da custódia cautelar, considerando que não houve interferência no processo por parte do paciente.

Forte nestes argumentos, pugna pela concessão da presente ordem de habeas corpus para que seja posto, o paciente, em liberdade. Subsidiariamente, pela aplicação de qualquer das medidas cautelares diversas da prisão previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal.

Pois bem.

O cárcere
preventiv
o
, como sabido, é regulamentad
o

pelos
artigos 311 a 316 do CPP e objetiv
a a
garanti
a
da ordem pública, a aplicação da lei penal e a conveniência da instrução criminal.

Por se tratar de medida excepcional, necessária a existência de indícios suficientes de autoria e materialidade delitiva, bem como o emprego de fundamentação idônea na decisão que a decretar, sob pena de configurar coação ilegal à liberdade de locomoção do investigado.

E
m cotejo
a
o processado
,
verifico que a
prisão preventiva do paciente foi decretada com base em elementos concretos relacionados à
gravidade do crime de homicídio qualificado,
em tese
praticado em concurso de agentes
.

Assim
, a
decisão da autoridade coatora demonstra que a medida visa à
garantia da ordem pública
,
considerando a periculosidade evidenciada pelas circunstâncias do delito, bem como o
modus operandi
empregado.
Tais fundamentos encontram-
se
devidamente
respald
ados
no art. 312 do CPP.

Nesse sentido, tem decidido os Tribunais superiores:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO E PERICULOSIDADE DA AGENTE. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. INSUFICIÊNCIA. EXCESSO DE PRAZO NÃO CONFIGURADO. AGRAVO DESPROVIDO.

(...) A prisão preventiva está fundamentada na
gravidade concreta do delito, evidenciada pelo modus operandi
da ação criminosa, em que a paciente, em
concurso com outras pessoas
, teria ceifado a vida da vítima com golpes de faca e pedradas, por motivo aparentemente fútil relacionado ao consumo de drogas. (...) IV. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

(AgRg no
R
HC
198551
/
GO
, Rel. Ministra
DANIELA TEIXEIRA
, SEXTA TURMA, julgado em
16
/
10
/202
4
, DJe
23/10/2024
).

E
sclareço,
oportunamente
,
que
a
alegação de bons antecedentes e ocupação lícita, embora relevante, não afasta a necessidade da prisão preventiva quando a gravidade concreta do fato e a periculosidade do agente estão evidenciadas.
(AgRg no HC n. 795.928/RS, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 14/2/2023, DJe de 27/2/2023.)

Superado este ponto, quanto ao argumento
de ausência de contemporaneidade
dos fatos
,
entendo que
não prospera,
uma vez que o
decreto de prisão preventiva foi devidamente
fundamentado e renovado
pela autoridade coatora com base na permanência
de seus
requisitos legais:

(...)
“
no que concerne às
condições de admissibilidade
, previstas pelo
artigo 313 do CPP, verifico presente a condição estabelecida pelo inciso I do dispositivo mencionado
, tendo em vista que o crime imputado ao réu trata-se de imputação dolosa punida com pena privativa cuja pena máxima ultrapassa 04 (quatro) anos.
(...) “
periculum libertatis, é o fundamento que se extrai do art. 312 do CPP
. A respeito deste requisito, a sua incidência com relação ao suspeito
permanece inalterada
, desde a decretação da prisão preventiva, haja vista que o crime imputado a ele se trata de crime de homicídio qualificado, praticado em concurso de agentes sendo que as circunstâncias da ação delituosa não deixa dúvidas acerca de que ambos acusados agiram em comunhão de desígnios”.

P
ortanto, a
inda que a instrução processual tenha sido finalizada, o juízo singular considerou inalterados os riscos à ordem pública, sendo tais fundamentos corroborados pelos elementos constantes nos autos.

Nessa esteira, a
possibilidade de substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas está prevista no artigo 319 do Código de Processo Penal e encontra amparo no princípio da presunção de inocência, sendo recomendada quando os objetivos da prisão podem ser alcançados por medidas menos gravosas. Contudo, tal substituição não é automática e depende da análise concreta da situação, especialmente no que diz respeito à gravidade do delito e aos riscos que a liberdade do acusado pode representar.

No caso em apreço, embora o paciente seja
supostamente
primário e possua ocupação lícita, os elementos apresentados nos autos indicam que a prisão preventiva se justifica pela gravidade do crime imputado, um homicídio qualificado, e pelas circunstâncias concretas que revelam a periculosidade do paciente e o risco à ordem pública. O crime foi praticado
em tese
de forma organizada, em concurso de agentes, o que denota um planejamento que transcende a gravidade abstrata do delito e reforça a necessidade de manter a custódia cautelar.

Além disso, as medidas cautelares diversas exigem um juízo de suficiência e adequação, isto é, devem ser capazes de assegurar os mesmos fins da prisão preventiva, tais como a garantia da ordem pública e a aplicação da lei penal. Neste caso, os fundamentos apresentados pela autoridade coatora demonstram que medidas alternativas não são adequadas, pois não eliminam os riscos identificados. Des
t
e
modo
, considerando o contexto do delito e os indícios robustos de autoria, conclui-se que a prisão preventiva permanece como a medida mais proporcional e eficaz para o caso concreto.

Pelo exposto, não restando demonstrado nos autos ato ilegal ou abusivo perpetrado pela autoridade judicial impetrada,
DENEGO A ORDEM
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
DENEGAR A ORDEM
pleiteada.